Tribunal: TJDFT
Processo: 0711569-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711569-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra ato ilegal imputado ao d. Juízo do Núcleo de Custódia do Distrito Federal. A impetrante, Defensoria Pública, alega, em síntese, que: 1) os pacientes (18 e 19 anos) foram presos em flagrante em 13/04/2022 pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, § 2o, II, do Código Penal; 2) foi concedida liberdade provisória a eles mediante fiança de R$ 3.500,00 para cada um; 3) se encontram presos porque são pobres, pois, se tivessem condições financeiras, estariam em liberdade; 4) a família informou que não tem condições de pagar qualquer valor; 5) já estão sendo punidos por estarem depositados em ambiente degradante, insalubre, pernicioso, propício a toda sorte de violência (física e moral) e enfermidades (DST/AIDS, pneumonia, tuberculose e diversas doenças infectocontagiosas), foram transportados humilhantemente até a audiência de custódia, sempre algemados, embora tenha uma súmula vinculante do STF proibindo tal procedimento e permanecem presos até esta data; 6) poderiam ser impostas a eles medidas cautelares diversas da prisão discriminatória ora mantida. Requer, liminarmente, a liberdade provisória dos pacientes sem o pagamento da fiança arbitrada. Sem razão, inicialmente, a impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida. Estabelece o art. 326 do CPP: Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento. No caso, a natureza da infração (roubo majorado) e a vida pregressa dos acusados (diversas anotações por atos infracionais – furto, roubo, receptação, associação criminosa e tentativa de homicídio qualificado –, além de violência doméstica contra a mulher) são circunstâncias indicativas da periculosidade deles, o que reflete no valor da fiança arbitrada, não sendo possível concluir que esta seja abusiva tão somente com base na alegação de que não têm condições de pagá-la. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos à E. Relatora. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista